Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-06.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. FRAUDE EM PORTABILIDADE DE SALÁRIO. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação dos réus, reconhecendo fraude em portabilidade de salário e contratação de empréstimo bancário fraudulento, determinando devolução simples dos valores descontados e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade dos bancos e à forma de restituição dos valores; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros aplicáveis; (iii) determinar se o valor da indenização por dano moral deveria ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos do autor configuram mera irresignação, sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, sendo mantida a devolução simples dos valores com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, e nos precedentes do STJ (EAREsp 676.608/RS).
4. Inexistência de omissão, quanto à fixação do valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00, considerado adequado e proporcional em conformidade com casos análogos.
5. Embargos do réu parcialmente acolhidos, para corrigir o critério de atualização monetária e jurosa fim de ser aplicado o IPCA-E e da taxa legal prevista no art. 406, §1o do Código Civil, conforme a redação dada pela Lei n. 14.905/2024.
6. Mantida a responsabilidade solidária dos bancos pela falha na segurança da operação de portabilidade, uma vez que não observaram as normas do Banco Central para o procedimento, conforme análise expressa no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte.
Tese de julgamento:
1. A falha na segurança das operações bancárias configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
2. A devolução de valores indevidamente descontados decorrentes de fraude bancária deve ocorrer de forma simples, quando configurado engano justificável.
3. A correção monetária e os juros devem ser fixados conforme a legislação vigente à época da execução, aplicando-se o IPCA-E e a taxa legal de juros prevista no art. 406, §1o do Código Civil, conforme redação da Lei n. 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), art. 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 389, §1o, 406, §1o, 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; Súmulas 54 e 362 do STJ.